Tribunal: TJDFT
Processo: 0742901-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742901-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LIEGE LEMOS DE SOUSA RECORRIDO: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta poupança. Colaciona julgados do TJSP e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao suscitado dissenso pretoriano. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à conta poupança ser utilizada como conta corrente decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/4/2020) (g.n.) Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 1772229, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 14/1/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029